Tribunal: TJMT
Processo: 1016040-75.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016040-75.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLAUDIO MAURICIO DOS SANTOS - CPF: 000.057.641-73 (APELADO), KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO - CPF: 698.167.781-49 (ADVOGADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE REFLEXOS NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Não deve prosperar a pretensão de ver reconhecido o dano moral quando não se vislumbra qualquer constrangimento, humilhação, dor ou angústia, capazes de trazer prejuízo para a imagem ou infringir o íntimo da parte lesada. Apesar de constar, em desfavor do consumidor, débitos indevidos como inadimplidos, este ilícito se revela indenizável apenas na esfera de ordem material, haja vista a ausência de qualquer ato restritivo de crédito ou inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito.

Conforme precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, “simples cobranças, sem reflexos nos direitos da personalidade, não se mostram aptas a provocarem condenação por compensação moral”, devendo haver, por consequência, a comprovação do dano sofrido, o que não se verifica no caso em apreço.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, tem-se que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo ser retirada a condenação em danos morais concedido pelo juízo
a quo
.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLARO S.A.,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Oitava Vara Cível, da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica, combinada com pedido de Indenização por Danos Morais nº
1016040-75.2016.8.11.0041
, movida por
CLAUDIO MAURICIO DOS SANTOS
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial,
confirmando a tutela de urgência deferida, declarando
a inexistência do débito cobrado e que

se abstenha de inserir o nome da Requerente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como
a cancelar a linha de número (65) 9257-8046; ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença, conforme Súmulas 54 e 362 do STJ; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende a reforma da sentença alegando que “agiu norteada pelo princípio basilar das relações de consumo, qual seja, o da boa-fé”. Esclarece que a contratação dos serviços pelo apelado se deu via telefone, oportunidade em que foi a ele solicitado todos os documentos necessários para a identificação do contratante, a fim de atestar a veracidade das informações ali prestadas e, munida de tais informações repassadas via telefone, foi efetivada a contratação.

Menciona que para que se realize a contratação é necessário que o consumidor informe dados como RG, CPF, endereço, nome da mãe e data de nascimento, dados esses que somente o contratante em posse de seus documentos poderia confirmar.

Salienta que se houve falsificação na contratação, tal ato não se deu de forma grosseira, pois conseguiu enganar os funcionários da apelante e, nesta lógica, conforme a doutrina e jurisprudência, não se pode falar em fraude grosseira quando não for ela facilmente perceptível pelo homem comum, o que não ocorreu no caso em exame.

Aduz que se trata de um contrato no qual houveram diversos pagamentos, sendo adimplido por longo período, fato que não corrobora com atitudes de fraudadores.

Enfatiza que o apelado não teve seu nome negativado bem como não sofreu cobranças de cunho vexatório, o que descaracteriza qualquer direito ao recebimento de indenização por danos morais, sendo este o cerne da questão posta a exame.

Assevera que “não agiu com o costumeiro acerto o Julgador singular, pois, conforme já mencionado nesta demanda, a mera cobrança irregular dos serviços não possui o condão de gerar indenização por danos morais” e, “admitir a ocorrência de danos morais em razão de mera cobrança indevida de serviço de telefonia sem a ocorrência de negativação do nome da parte autora, seria banalizar o instituto do dano moral e contrariar entendimentos dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça”.

Sustenta que, em observância ao princípio da eventualidade, caso seja deferida alguma verba a título de indenização, devida atenção deve ser dada aos princípios da razoabilidade, da adequação e da proporcionalidade, haja vista a crise causada pela pandemia do COVID-19 que assola o mundo.

Pede o provimento do apelo para o fim de julgar improcedente a condenação em danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela aplicação de multa, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) ante a inclusão de fatos inverídicos a fim de procrastinação recursal; pelo pagamento de 20% (vinte por cento) a título de honorários sucumbenciais; pela majoração da sentença recorrida; bem como pelo recebimento de montante à título de danos materiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica combinada com pedido de Indenização por Danos Morais nº
1016040-75.2016.8.11.0041
, movida por
CLAUDIO MAURICIO DOS SANTOS
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial,
confirmando a tutela de urgência deferida declarando
a inexistência do débito cobrado e que

se abstenha de inserir o nome da Requerente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como
a cancelar a linha de número (65) 9257-8046; ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença, conforme Súmulas 54 e 362 do STJ; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Malgrado o parcial provimento dos pedidos autorais, não deve prosperar a pretensão do Requerente/Recorrido, de ver reconhecido o dano moral diante dos fatos elencados, haja vista não se vislumbrar qualquer constrangimento, humilhação, dor ou angústia, capazes de trazer prejuízo para a sua imagem ou infringir o íntimo do autor, ora apelado, a ponto de ensejar tal condenação.

A obrigação de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: ato ilícito, dano e nexo causal. Ausente qualquer uma dessas imposições, inviável se torna o acolhimento da pretensão indenizatória.

Assim, deve ser salientado que as falhas na prestação de serviço que poderiam ensejar indenização por danos morais, quais sejam, a efetiva negativação do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito ou a demonstração de situação excepcional capazes de trazer prejuízo para a sua imagem ou infringir o íntimo do apelado, não ocorreram no caso em tela.

Tem-se, portanto, que de acordo com as provas carreadas aos autos, apesar de os débitos indevidos ainda permanecerem como inadimplidos, este ilícito se revela indenizável apenas na esfera de ordem material, conforme reconhecido em sentença.

Tal situação trivial, apesar de trazer aborrecimentos e chateações ao apelado, é compreensível e suportável na sociedade, não ocasionando maiores consequências ao indivíduo por não haver agressão exacerbada.

Sobre o tema, é necessário não perder de vista a posição que a jurisprudência pátria assume diante da matéria sub examine, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

ADMINISTRATIVO. CIVIL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONCESSIONÁRIA. PESSOA JURÍDICA DE NATUREZA PRIVADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO DEPENDENTE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Quanto ao tema da prescrição, cumpre registrar que a Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, da relatoria do Min. Teori Albino Zavascki (DJe 15.9.2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de que, ante a ausência de disposições específicas acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a aplicação das normas gerais relativas à prescrição, insculpidas no Código Civil, na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. 2. Assim, tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia. (REsp 1365074/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Data da Publicação 4/3/2013). 3. Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que
a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
(AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). 4.
Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis
. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte. (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015, grifei). 5. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1660377/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL – FRAUDE - COBRANÇA INDEVIDA - MERA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. “[...]“APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DOCUMENTOS, NÃO DESCONSTITUÍDOS, QUE DEMONSTRAM QUE EMBORA OCORRIA A INDEVIDA COBRANÇA DE VALORES, TAMBÉM ERAM FEITAS NAS MESMAS FATURAS OS DESCONTOS, INCLUSIVE EM VALORES SUPERIORES ÀQUELES INDEVIDAMENTES COBRADOS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO ACOLHIDA - SIMPLES COBRANÇAS QUE NÃO GERARAM OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Os descontos, inclusive, em valores superiores àqueles indevidamente cobrados, nas mesmas faturas em que ocorriam os lançamentos da indevida cobrança de débitos, afasta a alegada repetição de indébito. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório.
Simples cobranças, sem reflexos nos direitos da personalidade, não se mostram aptas a provocarem condenação por compensação moral
, máxime se nas mesmas faturas em que ocorriam as indevidas cobranças também se faziam os descontos dos valores indevidamente cobrados”. (Ap 85764/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017). “(...) 4.
Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis
. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte. (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015, grifei). 5. Recurso Especial parcialmente provido.” (REsp 1660377/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017). (TJ-MT - N.U 0052916-51.2013.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Dessa forma, de acordo as provas carreadas aos autos, apesar de os débitos indevidos permanecerem como inadimplidos, este ilícito se revela indenizável na esfera de ordem material, conforme reconhecido em sentença, declarando a inexistência do débito cobrado pela apelante.

Acerca da aplicação de multa, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), ante a inclusão de fatos inverídicos a fim de procrastinação recursal pugnada pela apelada em sede de contrarrazões recursais, esta também não merece prosperar, haja vista serem pertinentes, em parte, os argumentos apresentados pela apelante.

Com tais apontamentos, posiciono-me pela reforma parcial da sentença, a fim de afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Ao caso em tela deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no
caput
do artigo 86 do Código de Processo Civil que prevê que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. O apelo da empresa de telefonia deve ser provido em parte para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.

Diante do exposto, reformo a sentença singular para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, de forma proporcional de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, não deixando de considerar que fica suspensa a exigibilidade do pagamento por parte da apelada, haja vista ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para julga improcedente a indenização por danos morais e parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de determinar a apelada a declarar a inexistência do débito cobrado em desfavor do apelado; a cancelar a linha de número (65) 99257-8046.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021